Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LOJA COM ACESSO INDEPENDENTE. NATUREZA PROPTER REM. ISENÇÃO. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que acolheu embargos à execução ajuizados por condômino proprietário de loja com acesso independente voltado à via pública, visando afastar a exigência de cotas condominiais.
2. O condomínio sustenta a obrigatoriedade de contribuição do condômino para as despesas do condomínio, em razão da integração da unidade à estrutura do edifício e dos benefícios diretos e indiretos auferidos pelas áreas e serviços comuns.
3. O juízo de origem entendeu pela incidência da teoria da supressio, reconhecendo a perda do direito de cobrança por omissão prolongada do condomínio.
II. Questão em Discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a loja, por possuir entrada independente e não utilizar diretamente as áreas comuns, está isenta do pagamento de taxas condominiais; (ii) saber se houve concessão de isenção da taxa condominial; (iii) saber se a teoria da supressio impede o exercício do direito de cobrança das cotas condominiais pelo condomínio.
III. Razões de Decidir
5. A convenção condominial prevê expressamente que todas as unidades, incluindo a loja com entrada independente, integram o condomínio e devem contribuir proporcionalmente às suas frações ideais para as despesas comuns (CC, art. 1.336, I).
6. A natureza jurídica da obrigação condominial é propter rem, sendo irrelevante a ausência de uso direto das áreas e serviços comuns pelo condômino.
7. A existência de entrada independente, hidrômetro e relógio de energia próprios não afasta a obrigação de rateio das despesas gerais de manutenção, como segurança, limpeza, seguro e administração.
8. Inexistindo previsão de isenção na convenção ou em assembleia condominial, a redução temporária das cotas no passado não produz efeitos para o futuro.
9. A teoria da supressio não se aplica à cobrança de cotas condominiais futuras, pois estas são instituídas anualmente por deliberação da assembleia.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, 1.336, 1.340.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2010525, 1949869, 1815664, 1773442, 1423009, 1378911.